Tribunal: TJMT
Processo: 0003324-69.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003324-69.2012.8.11.0042
RECORRENTE: JULIO CESAR CARVALHO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JULIO CESAR CARVALHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e proveu o recurso ministerial, nos termos da seguinte ementa (Id. 60382452):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – APELO DA DEFESA – 1. DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – FALTA DE INTERESSE – NÃO CONHECIMENTO DA TESE – 2. CASSAÇÃO DO VEREDICTO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECUSA À DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA EQUIVOCADOS – IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JURI COM SEDE CONSTITUCIONAL – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS – CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – VÁRIOS TIROS CONTRA VÍTIMA JÁ CAÍDA AO CHÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DISPAROS DURANTE EVENTO FESTIVO – RISCO À VIDA DE DIVERSAS PESSOAS – 4. RECURSO MINISTERIAL – CONCURSO FORMAL IMPERFEITO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU ACIDENTE NA EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 73 DO CP – COMPORTAMENTO ÚNICO – ASSUNÇÃO DOS RISCOS (DOLO EVENTUAL) – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INCIDÊNCIA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CP – APELO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. Não deve ser conhecido o pedido de aumento do grau de diminuição da pena em razão da tentativa para o quantum máximo de 2/3, por falta de interesse recursal, se foi exatamente essa a fração aplicada no primeiro grau.
2. Se o agente efetua diversos disparos de arma de fogo em evento festivo com elevado número de pessoas, aceita o risco de ocasionar o resultado morte em algum ou alguns dos indivíduos ali presentes, ainda que sua intenção seja atingir, tão somente, desafeto seu. Portanto, se os jurados reconheceram que, nessas circunstâncias, ao atingir três pessoas aleatórias o agente cometeu o crime de tentativa de homicídio qualificado, afastando a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal, não há que se falar em cassação do veredicto.
Outrossim, havendo forte substrato probatório assinalando que o apelante agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de arma de fogo que as atingiram de surpresa), não há falar-se em exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.
3. Demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal, o fato de o delito ter sido praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo e contra vítima já caída ao chão.
Igualmente, as circunstâncias do crime demonstram intensidade diferenciada da agressão à ordem jurídica quando evidenciado que a conduta é realizada em via pública, na presença de várias de pessoas e em evento festivo, pondo em risco, evidentemente, aqueles que ali se encontravam.”
Nas razões do recurso especial (Id. 70272492), o recorrente sustenta violação aos artigos 419 e 617, ambos do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 515 do Código de Processo Civil (aplicação subsidiária ao art. 3o CPP).
Na primeira tese, o recorrente alega que “uma vez provada a ausência de intenção de produzir o resultado morte; associado ao fato de não ter desejado assumir o risco de produzir tal resultado as vítimas Pedro Henrique; Suellen e Wallaci, nos termos do artigo 419 do CPP, e medida imperativa e profilática a desclassificação do crime pelo qual o Apelante foi denunciado para o crime de lesões corporais.”
Quanto a segunda tese, o recorrente assevera que o “Tribunal de Justiça de Mato Grosso extrapolou os limites de cognição do apelo interposto pelo órgão acusatório, pois reconheceu a existência de concurso formal improprio, o que agravou a situação do Recorrente, mas sem que houvesse pedido expresso do órgão acusatório nesse sentido, procedimento que vai de encontro ao princípio que proíbe a reformatio in pejus.”, pugnando pela exclusão do julgamento extra petita, que reconheceu a incidência do concurso formal impróprio, mantendo-se o entendimento do juízo de primeira instância.
Recurso tempestivo (Id. 70920959).
Contrarrazões (Id. 72650040).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 419 do Código de Processo Penal, visando a desclassificação dos crimes de homicídio tentando para lesão corporal, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No tocante a alegada nulidade absoluta por ausência de perícia, a Corte de origem consignou que houve exame cadavérico indicando a materialidade e a existência de fortes indícios de autoria baseado nas provas colhidas em instrução processual, sendo suficientes para que a pronúncia fosse admitida. Outrossim, observou que foi apresentada cópia da certidão de óbito da vítima, de modo que, embora tais documentos estivessem redigidos em espanhol, seriam idôneos e de fácil compreensão, possibilitando, portanto, a manutenção da pronúncia do réu.
2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, necessária seria a reanálise do contexto fático-probatório, o que não convém a esta Corte Superior, por vedação expressa da Súmula 7/STJ - "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).
4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão.
5. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.
7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito.
8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Da inovação recursal e falta de prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF)
Não obstante, com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula no 282 do STF.
Cumpre ressaltar que, nos casos que a questão não tenha sido decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula no 356 do STF.
Todavia, na hipótese em que a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos recursos excepcionais ou mesmo nos embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado.
3. "A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado" (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1317107 ES 2018/0157222-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A pretensão de ver analisados argumentos não alegados no momento oportuno, mas trazidos somente com a oposição de embargos de declaração contra o acórdão da apelação, configura ausência de prequestionamento, por isso a falta de manifestação do Tribunal sobre a questão não implica violação ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 211/STJ (AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2014).
2. Ademais, essa Corte Superior exara entendimento no sentido de não admitir nulidade sem demonstração de prejuízo. No caso em apreço, a defesa se limitou a alegar vício de validade dos laudos periciais, deixando de indicar as causas e os motivos que ensejariam o reconhecimento de eventual nulidade e de que maneira o réu teria sido injustamente prejudicado com a negativa do pedido de produção de prova. A falta de demonstração do efetivo prejuízo, como se sabe, obsta o reconhecimento da nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
3. A decisão proferida pelo eg. Tribunal de origem guarda sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, atraindo a incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 700912 CE 2015/0071708-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)
Na espécie, a tese de violação ao artigo 617 do CPP e ao artigo 515 do CPC (aplicação subsidiária), na qual o recorrente pleiteia a reforma do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, para excluir o reconhecimento do concurso formal impróprio nos crimes de homicídio tentado, verifica-se que não foi articulada nas razões do recurso de apelação, tampouco foi interposto embargos de declaração em face do acórdão hostilizado, tratando-se, portanto, de verdadeira hipótese de inovação recursal, que não pode ser analisada nesta fase processual, nos termos das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso neste ponto.
Ante todo o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça